Tribunal: TJMT
Processo: 1009736-47.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009736-47.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Acessão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ARNALDO APARECIDO DE SOUZA - CPF: 655.553.098-72 (ADVOGADO), FERNANDA AUGUSTA WARMLING - CPF: 062.367.959-08 (ADVOGADO), IAGO DO COUTO NERY - CPF: 061.376.116-20 (ADVOGADO), CIPASA RIO GRANDE IBO1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 17.021.600/0001-39 (AGRAVANTE), ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.289.243/0001-57 (AGRAVANTE), JOSE APARECIDO DA ROCHA - CPF: 887.052.421-34 (AGRAVADO), ANDREA DA SILVA SANTIAGO - CPF: 000.997.741-43 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS. DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE A TUELA NA ORIGEM.

REQUISITOS PRESENTES. EMPREENDIMENTO NÃO ENTREGUE NO PRAZO ENTABULADO. INADIMPLÊNCIA DA EMPRESA AGRAVANTE. CONTRATO SINALAGMÁTICO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 476 DO CC. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE POSSIBILITEM A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso dos autos a empresa agravante não entregou o empreendimento no prazo previsto no contrato, de forma que
aplica-se à situação o artigo 476 do Código Civil: “Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro. ”

2.
Abstraído qualquer pronunciamento que esgote a matéria

que será objeto do mérito da ação principal, atinente ao inadimplemento contratual denunciado, manifestado o desinteresse dos promitentes compradores em continuar o vínculo contratual que enlaça as partes sob o prisma do inadimplemento da promissária vendedora,

não se admite que sejam adotadas medidas, pela alienante, endereçadas a inclinar os promitentes compradores ao cumprimento das obrigações hostilizadas, como é o caso do pagamento das parcelas vincendas e inclusão do seu nome nos cadastros de devedores inadimplentes, já que o vínculo obrigacional,

ainda que sob fundamento diverso, restará inexoravelmente desfeito.

3.
Presentes os requisitos deve ser mantida a antecipação de tutela deferida na origem;

4. Decisão mantida.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
CIPASA Varzea Grande VAR1 Desenvolvimento Imobiliário LTDA
,
contra decisão prolatada na
ação de rescisão contratual c/c devolução de quantias pagas e pedido de tutela antecipada n° 1051461-24.2019.8.11.0041, em trâmite perante o r. Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT, ajuizada por
José Aparecido da Rocha
e
Andrea da Silva Santiago
,
que
deferiu em parte a tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade das parcelas do contrato, a abstenção das Agravantes de incluir o nome do Agravada em cadastros de restrição ao crédito ou protesto, que as Agravantes não cobrem judicialmente e extrajudicialmente os valores relativos ao contrato ora discutido.

A parte Agravante alega, em síntese, que a decisão deve ser reformada, pois não estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, bem como que a sua manutenção causará prejuízos irreparáveis à recorrente.

Defende que “os Agravados pretendem, em verdade, a obtenção imediata do provimento final, o que não pode ser admitido sem a oitiva da parte contrária, salvo em situações excepcionais, o que não é o caso, uma vez que não está comprovado o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do Art. 300 do Código de Processo Civil.” (Id. 41342458. Pág. 6).

Aduz estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo, porquanto se está diante “
possibilidade de prejuízos irremediáveis pelo não recebimento dos valores acordados por ambas as partes, por livre e espontânea vontade, e em atenção ao princípio da boa-fé, uma vez que as Agravantes irão deixar de receber e cobrar as quantias a que fazem
jus
.
” (Id. 41342458, pág. 8)

Requer em caráter liminar a concessão do efeito suspensivo, determinando o sobrestamento da decisão recorrida até pronunciamento final.

No mérito, requer o provimento do agravo
para revogar a decisão agravada.

A liminar foi indeferida (Id. 41532452). Interposto recurso de agravo interno, o mesmo foi desprovido (Id. 55608987).

Contrarrazões ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 44724986).

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente defiro o pedido para que todas as publicações e intimações destinadas ao agravante sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado IAGO COUTO NERY, inscrito na OAB/SP sob o nº 274.076, sob pena de nulidade, nos termos do Art. 272, §2º do Código de Processo Civil.

Ressalto que em sede de recurso de agravo de instrumento, não é permitido o esgotamento da análise do mérito da questão posta em juízo, devendo apenas ser examinadas as questões levadas em consideração pelo Juízo
“a quo”
,
quando da apreciação do pedido pretendido, devendo o mérito ser objeto do processo principal, sob pena de supressão de instância, em prejuízo ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Pois bem.

Esclareço que na origem trata-se de ação de rescisão contratual c/c devolução de parcelas pagas fundada no instrumento particular de promessa de venda e compra referente ao empreendimento denominado “Condomínio Urbanístico Verana Várzea Grande I”, que deveria ser entregue no mês de setembro de 2018, com tolerância de até 180 (cento e oitenta) dias, portanto, o termo final para entrega seria o mês de março de 2019.

A parte Agravante sustenta que a decisão de primeira instância deve ser reformada, pois não estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, bem como que a sua manutenção causará prejuízos irreparáveis à recorrente.

Malgrado os argumentos da agravante os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência requerida na origem estão presentes.

Extrai-se dos autos de origem que o empreendimento em questão deveria ser entregue no mês de março de 2019, pois segundo a cláusula 1.6 do contrato o prazo para entrega seria setembro de 2018 com tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, ou seja, o termo final seria o mês de março de 2019.

Por essa razão, os agravados manifestaram não terem mais interesse no prosseguimento do negócio jurídico, e requereram, em pleito antecipatório, seu distrato e que a agravante se abstivesse de incluir seus nomes em cadastros de proteção ao crédito e em serventias extrajudiciais de protestos de títulos por dívidas fundadas no aludido contrato, bem como de lhes cobrar as parcelas vincendas, o que foi acolhido nos termos da decisão agravada.

Assim, resta evidente a probabilidade do direito dos agravados, mormente porque quando ajuizaram a ação em 07 de novembro de 2019, o empreendimento não estava entregue.

Em razão ao atraso na conclusão da obra, o argumento da empresa agravante de que os agravados estão inadimplentes desde o mês de maio de 2019 não é apto a prover este recurso, pois a recorrente está inadimplente desde o mês de março de 2019, isto é, a empresa recorrente tornou-se inadimplente antes do agravado.

Portanto, como no caso dos autos o contrato entabulado entre as partes é sinalagmático, aplica-se à situação o artigo 476 do Código Civil: “Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do [sic.] outro. ”

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NATUREZA SINALAGMÁTICA DOS CONTRATOS
. ART. 54, § 2º, DO CDC. TUTELA ANTECIPADA. DESONERAÇÃO DAS PARTES QUANTO AO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. MANUTENÇÃO. I - Segundo posição jurisprudencial dos tribunais pátrios, inclusive do STJ, até mesmo o compromissário comprador de imóvel, mesmo inadimplente, pode pedir a rescisão do contrato.
II - Verificado que o direito de rescisão do compromisso de compra e venda, por iniciativa dos promitentes/compradores, encontra respaldo jurídico, não apenas na natureza sinalagmática dos contratos, mas, precipuamente, diante do preceito contido no art. 54, § 2º, do CDC, deve ser mantida a tutela antecipada que determinou a suspensão da exigibilidade das parcelas a vencer, bem como ordenou que a agravante se abstive de inserir os nomes dos agravados nos cadastros de restrição de crédito, por quaisquer dívidas que tenham fundamento no referido contrato.
(TJ-MA - AI: 0439362014 MA 0008710-68.2014.8.10.0000, Relator: JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF, Data de Julgamento: 06/11/2014, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/11/2014)

“RECURSO DE AGRAVO NA RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA CONCLUSÃO DA OBRA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. DANO MORAL. INEXISTENCIA. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1.
O inadimplemento contratual ocorreu em primeiro lugar pela parte ré, de modo que, diante do prescrito na regra do Art. 476, CC, incabível a exigência por parte dela do cumprimento dos deveres contratuais pelos autores.
[...]” (TJ-PE - AGV: 4122681 PE, Relator: Jones Figueirêdo, Data de Julgamento: 25/02/2016, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/03/2016)

Diante do contexto narrado, entendo que não procedem os fundamentos apresentados pela agravante para obter a reforma da decisão agravada, pois restam devidamente configurados os requisitos para a concessão da antecipação da tutela requerida, visto que ninguém pode ser mantido numa relação negocial contra sua livre vontade, cabendo-lhe, entretanto, suportar os ônus legais decorrentes da rescisão contratual, o que será devidamente apreciado quando do julgamento do mérito da ação.

Assim sendo, se uma das partes não possui mais interesse na continuidade vínculo obrigacional, não se afigura lícito manter a possibilidade de inscrição dos autores em cadastros de inadimplentes pelo não pagamento de parcelas futuras, já que a rescisão contratual, ressalte-se, é a providência almejada na ação de origem.

Destarte o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo decorre do próprio pedido de rescisão contratual dos agravados, ora, requerendo a rescisão contratual não há sentido em que ele continue a pagar por um bem imóvel que não mais deseja.

Portanto, escorreita a decisão do magistrado de primeira instância, pois restam comprovados os requisitos para concessão da tutela na origem.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021